Tribunal: STF
Processo: HC 131160
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-18
Data de publicação: 2016-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/1941). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. VIABILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DAS RESTRIÇÕES DO ART. 17 DA LEI 11.340/2006. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. É viável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos moldes previstos no art. 17 da Lei Maria da Penal aos condenados pela prática da contravenção penal de vias de fato, por se tratar de modalidade de infração penal não alcançada pelo óbice do inciso I do art. 44 do Código Penal. Precedente.



    2. No particular, o paciente foi condenado à pena de 20 dias de prisão, no regime aberto, pela prática da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 contra pessoa com quem manteve relacionamento amoroso, razão pela qual o Tribunal de Justiça substituiu a pena corporal por restritiva de direito. 



    3. Ordem concedida para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.